Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-48.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DE TELEFONIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 1.500,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito; conforme já decidiu esta Turma, “o que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA); necessidade de demonstração concreta de que o tempo útil foi desperdiçado, já que inexiste presunção no caso.

2. Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais (Acórdãos n.o 1871834, 1871556 e 1825122) sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.500,00) atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação; não há outros aspectos concretos que justifiquem a majoração do valor fixado, de modo que o valor deve ser mantido.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.